Tribunal: STF
Processo: Rcl 57833
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Notre Dame Intermédica Saúde Sociedade Anônima alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra, no processo n. 1001081-73.2019.5.02.0501, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com profissional autônomo (médico), por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

No caso, ao tempo do ajuizamento desta reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário na origem, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.

Passo à análise da alegada violação ao julgamento da ADPF 324. 

 Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de médico para prestar serviços na atividade-fim da contratante.

Confira-se trecho do ato reclamado:

A propósito, a “Pejotização” ou a “Cooperativização” é muito mais contumaz no ramo da saúde do que em outros tipos de mercado de trabalho. No caso do antigo “Hospital Family”, era, com certeza flagrante, a regra. Tanto é assim que a irregularidade de contratação de empregados como PJ já havia sido constatada muito anteriormente às reclamatórias individuais que abundaram esta Comarca.
Com efeito, o Parquet Federal, após diligências típicas a seu mister constitucional, propôs Ação Civil Pública nº 1000292-84.2013.5.02.0501, que tramitou perante esta 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra, em que se admoestava a relação do Hospital Family com a sociedade “MMF Serviços e Consultoria em Enfermagem S/S Ltda”, que, entre diversas outras irregularidades equânimes,[ que foram constatadas pelo Ministério Público do Trabalho, forçou, ao final, com a aquiescência da Acionada “Hospital Family”, na formalização de acordo no sentido de se abster a manter empregados advindos de empresas de prestação de serviços, entre outras providências. 
Continuando. Na audiência ocorrido no processo nº 1001520- 55.2017.5.02.0501, a própria testemunha das Reclamadas (a convite) foi clara em comentar a situação dos funcionários para o regime jurídico de contratação. Destaco a oitiva do Sr. Daniel à oportunidade: “que tinha a opção de atuar como celetista, com salário menor, ou como pessoa jurídica com paga maior; que optou por atuar como pj” (ID. Bad0f6a).
Neste processo, a Sra. Jaqueline Alves, testemunha compromissada, também descreveu “que lhes foram solicitados abrir PJ” (ID. 466db71 - Pág. 3).
Ora, ressabido que umas das premissas fundamentes desta Especializada – ao menos à época dos fatos -, está na irrenunciabilidade e na indisponibilidade dos direitos advindos da legislação trabalhista. Evidente, porquanto, a total irregularidade em tracionar ao empregado a volição entre ser registrado/CLT ou autônomo/PJ. É, pois, da situação fática que se emerge o regime de contratação, e não a mera disposição das partes. 
Atualmente, poder-se-ia imiscuir na figura do trabalhador autônomo do art. 442-B CLT, do empregado intermitente do art. 443, §3º CLT ou, até, hiper-suficiente do art. 444, par. Único, CLT. Todavia, as normas de direito de natureza material não retroagem in malam partem.  
De toda a sorte, consta da instrução neste processo, como em demais outros, que, após a aquisição pela Ré, não houve mudança substancial das atividades exercidas pelos prestadores.  
A testemunha Jaqueline, no caso, assentiu com a identidade na mecânica funcional: “que quando a Semear mudou para a notredame, o tiquet alimentação foi cortado; que o coordenador André permaneceu; que a outra mudança foi quando começou a funcionar a UTI neo; que aí já era administração da notredame; que passaram a contratar neonatologista; que o dr. André não era sócio do Dr. Anderson; que o Dr. André era chefe da pediatria, ou seja, coordenador da pediatria e, por consequência, do reclamante e da depoente, tanto na Semear quanto na notredame; que o Dr. André incumbia a depoente de fazer as escalas” (ID. 466db71 - Pág. 4).
A testemunha trazida pela Ré, neste tema, não há como levar em consideração, porquanto teria desconhecido a continuidade do Autor após 2015, mas, fora infirmada pela própria NOTREDAME, por meio do preposto, que confessou: “comprou o Family em 2015 e o reclamante passou a prestar serviços para a Notredame” (ID. 466Db71). 
Em tempo, malgrado as Codemandadas tenham tentado sustentar a figura do Autor como sócio-proprietário de sociedade empresarial com autonomia, não há como expurgar o liame empregatício, conforme os requisitos do art. 3º, da CLT.
No que se refere ao Autor, este trabalhou por extenso período ao hospital (independente da titularidade), aproximadamente uma década, sem solução de continuidade.  
A subordinação (jurídica) ressoa a partir daí, porquanto o Reclamante estava submetido à estrutura finalística da empregadora, ressaindo-se, ao menos, a subordinação na forma objetiva e/ou estrutural. 
Mas, até mesmo se extrai o poder de controle e organizacional do trabalho subordinado, na oitiva da testemunha trazida pela Reclamada, Sra. Emília Pereira, que assentou: “que a escala do reclamante era feita pelo dr. andré; que, pelo que sabe, este era prestador de serviços do hospital; que não sabe quanto que o reclamante recebia por plantão; que como o Dr. André tinha a escala e controlava a equipe, acredita que este controlava o horário do reclamante” (ID. 466db71 - Pág. 4). 
Do mesmo modo, confirmou a testemunha Sra. Jaqueline: “que o Dr. André era chefe da pediatria, ou seja, coordenador da pediatria e, por consequência, do reclamante e da depoente, tanto na Semear quanto na notredame; que o Dr. André incumbia a depoente de fazer as escalas” (ID. 466Db71). Sem dúvida quanto à subordinação, pois, a partir do momento em que o trabalhador aliena seu trabalho a alguém que detenha uma organização produtiva, como é o caso da reclamada, o trabalho, no âmago dessa relação jurídica, presume-se subordinado, pois o trabalhador já não tem a gestão de seu tempo. Precedente (STF - Rcl: 41925 RJ 0097095-43.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020).
Outro elemento bastante característico da relação empregatícia é a pagamento de pecúlio de forma mensal (ou lapso superior), tal qual recebido por longo período pelo autor. Essa forma de pagamento afasta a característica do trabalho “por conta própria”, na medida em que prende o trabalhador a receber por serviços que se sabe continuados e, mais, por unidade de tempo, típico do empregado comum. Ora, um trabalhador autônomo, usualmente, recebe por trabalho, no ato, e em valores deveras flutuantes e aleatórios, porquanto um profissional liberal não atende a mesma quantidade de clientes e presta semelhantes serviços remunerados, mês a mês.  
Em relação à tocada possibilidade de substituição da Autora por outro(a) colega, não implica expurgação do requisito de pessoalidade. A doutrina e a jurisprudência permitem a substituição meramente eventual e com o consentimento do empregador. Se assim não fosse, implicaria uma situação esdrúxula em que o empregador jamais poderia faltar durante seu contrato. 
A habitualidade, vista sob a ótica do empregador, ou seja, aos fins do empreendimento, independe se prestado em poucos dias da semana, mas, diferentemente, se necessários ao empregador, de forma duradoura, habitual, não eventual. É o caso, pois, de serviços médicos em um hospital. 
No mais, a exclusividade nunca foi requisito a elidir o vínculo empregatício.  
Evidente, por todo exposto, a inexistência de trabalho autônomo, mas, diferentemente, trabalho duradouro e sem solução de continuidade, com onerosidade, subordinação, habitualidade e pessoalidade ao Hospital Family, que, posteriormente, fora sucedido pelo grupo Notredame.  
De todo o exposto, de clareza solar a configuração fática de que o Hospital Family, então de propriedade do Sr. Wilson, como de conhecimento notório e confessado, foi sucedido pela NOTREDAME, após regular processo de fusão /aquisição. Mas, definitivamente, não se tem GRUPO DE EMPRESAS do art. 2º, §2º, CLT. Aliás, sequer o Autor manejou pedido neste sentido, motivo pelo qual despicienda elucubração a este tema.  
Entrementes, como cediço, corolário à sucessão empresarial, o novo titular do empreendimento econômico, beneficiário da força de trabalho utilizada como bem de produção, assume o papel de empregador nos contratos de trabalho então em curso, sub-rogando-se nos direitos e obrigações trabalhistas do sucedido, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT, vez que o regramento legal aduz que as alterações na propriedade ou estrutura jurídica da empresa não afetam os direitos dos empregados. O atual art. 448-A, da norma consolidada, com a redação conferida pela Lei 13.467/17, é mais claro em tecer que “Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.”
Atribuem, enfim, responsabilidade trabalhista integral ao sucessor. 
Nesse passo, não demais recordar que a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas é exclusivamente do sucessor, ainda que no processo estejam em discussão também ou até mesmo obrigações contraídas apenas pelo sucedido.  
Em tempo, o pacto de natureza civil entabulado entre sucessor e sucedido é relativo a ambos os contraentes (o contrato faz lei entre as partes), mas não resvala em direitos de terceiros, como in casu.  
Enfim, dirimida as questões acima, indubitável a invalidada “pejotização” a que fora procedida pelas partes, pois o trabalho do Reclamante à Reclamada (sucessora/sucedida) sempre foi exercido com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação à chefia do hospital, seja do modo tradicional (subjetiva), como no espectro mais atual (estrutural, pelo exercício da atividade-fim).  
Torna-se evidente a fraude, nos termos do art. 9º da CLT, diante do manifesto propósito do Hospital Family de maquiar a contratação de empregados sob o falso manto da prestação de serviços entre pessoas jurídicas. 
É nula, portanto, a relação dissimulada de trabalho.

O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No julgamento do RE 958.252, fixou-se orientação no seguinte sentido: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
 
No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.
 
Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 10 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente